Tribunal: TJES
Processo: 0002901-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002901-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NICHOLAS SCARTON DEPES

APELADO: SOCIETE AIR FRANCE

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0002901-35.2021.8.08.0024

APELANTE: NICHOLAS SCARTON DEPES

APELADA: SOCIÉTÉ AIR FRANCE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por passageiro em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente do cancelamento de voo internacional operado pela companhia aérea SOCIÉTÉ AIR FRANCE. O autor alegou prática de overbooking, ausência de realocação e necessidade de aquisição de nova passagem, resultando em atraso de 13 dias na chegada ao destino. Pleiteou o ressarcimento de R$ 4.993,03 e indenização por danos morais de R$ 10.000,00. A sentença de primeiro grau indeferiu os pedidos e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela companhia aérea decorrente de cancelamento de voo e ausência de assistência adequada; (ii) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais pleiteados pelo passageiro, com consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano suportado pelo consumidor para configurar o dever de indenizar.

4. A alegação de força maior fundada na pandemia de COVID-19 exige comprovação concreta e específica de que o cancelamento do voo decorreu de restrições impostas por autoridades reguladoras, o que não foi demonstrado pela ré nos autos.

5. A companhia aérea não apresentou prova idônea e suficiente que comprove a causa do cancelamento do voo, tampouco a assistência prestada ao passageiro, não afastando o nexo causal entre o defeito do serviço e os prejuízos experimentados pelo autor.

6. O autor comprovou documentalmente a aquisição de nova passagem aérea no valor de R$ 4.993,03, sendo devida a restituição a título de danos materiais.

7. A frustração de viagem internacional planejada, em período de festividades, com atraso de 13 dias e necessidade de nova compra de passagens, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

8. A quantia de R$ 5.000,00 arbitrada a título de indenização por danos morais revela-se proporcional e razoável, em conformidade com os parâmetros da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros em decorrência de cancelamento de voo, salvo comprovação inequívoca de causa excludente de responsabilidade.

2. A mera alegação de pandemia não basta para afastar a responsabilidade civil da transportadora aérea, sendo necessária prova de que a medida foi imposta por determinação oficial ou decorreu de fato imprevisível e inevitável.

3. É devida a restituição dos valores despendidos pelo consumidor com a aquisição de nova passagem aérea em razão de falha na prestação do serviço.

4. O cancelamento de voo que compromete viagem internacional previamente planejada e resulta em atraso de 13 dias, sem assistência adequada, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14; 22; 25, §1º; CPC/2015, art. 85, §2º; CC/2002, arts. 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.08.2019, DJe 29.08.2019;
STJ, REsp 1584465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.11.2018, DJe 21.11.2018;
TJMG, Ap. Cív. 1.0000.22.168171-1/001, Rel. Des. Marco Antônio de Melo, j. 31.01.2023;
TJSP, Rec. Inom. 1003405-64.2023.8.26.0020, Rel.ª Juíza Mônica Soares Machado, j. 04.12.2024;
TJSE, AC 0024031-79.2021.8.25.0001, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, j. 10.06.2022;
TJES, AC 5008607-74.2022.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 29.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta por
NICHOLAS SCARTON DEPES
em face da r. sentença (ID 12941478) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que, nos autos da
“ação de reparação de danos materiais e morais”
ajuizada em face de
SOCIÉTÉ AIR FRANCE,
julgou improcedente a pretensão autoral.

O comando sentencial condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 12941479), o apelante aduz, em síntese, que: (i) a companhia aérea não comprovou o cancelamento do voo por força maior, sustentando a ocorrência de overbooking; e (ii) o atraso de 13 dias e a frustração da viagem, com a necessidade de adquirir nova passagem, ensejam indenização por danos materiais e morais.

Assim, pugna a reforma da sentença para que a apelada seja condenada ao ressarcimento do valor gasto com a nova passagem (R$ 4.993,03 - quatro mil e novecentos e noventa e três reais e três centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00 - dez mil reais).

A apelada apresentou contrarrazões (ID 12941483), pugnando pela manutenção integral da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Pois bem.

Em sua inicial, o autor narra ter adquirido passagens aéreas por meio da agência Rumbo, para viagem internacional de Merignac (França) à Vitória (ES), com retorno, para o período de 01/12/2020 a 21/01/2021, no valor de 763,89 euros (equivalente a R$ 4.993,03 à época).

Sustenta ter sido surpreendido com o cancelamento do voo G3 4313 em 26/11/2020, quatro dias antes do embarque, sem que lhe fosse oferecida realocação ou opções adequadas.

Alega que o voo teria permanecido com o mesmo itinerário e horários, o que configuraria prática abusiva de
overbooking
.

Em consequência, viu-se obrigado a adquirir nova passagem, desembolsando novamente 763,89 euros (R$ 4.993,03), e só conseguiu embarcar para o Brasil em 14/12/2020, com 13 dias de atraso.

Basicamente diante de tais fatos, pleiteou a condenação da ré ao ressarcimento dos danos materiais e morais, respectivamente, em R$ 4.993,03 (quatro mil e novecentos e noventa e três reais e três centavos) e R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A SOCIETE AIR FRANCE apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a incompetência do juízo brasileiro, sob o argumento de que a compra das passagens se deu em sítio eletrônico estrangeiro. No mérito, defendeu a legalidade do cancelamento do voo em razão da pandemia de COVID-19, configurando força maior e excludente de sua responsabilidade.

Sustentou, ademais, que o reembolso do valor da passagem foi efetuado à agência de viagens intermediadora (Rumbo), não sendo sua responsabilidade o repasse ao consumidor.

Por fim, aduziu a inexistência de danos morais indenizáveis, dada a ausência de ato ilícito de sua parte e a necessidade de comprovação do efetivo prejuízo, conforme o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A r. sentença objurgada (ID 12941478) julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o cancelamento do voo se deu por força maior (pandemia), o que excluiria a responsabilidade da companhia aérea.

Consignou, ainda, que o reembolso foi realizado à agência de viagens, e que eventual falha no repasse seria de responsabilidade da agência, não da ré, consequentemente, afastou a ocorrência de danos morais, por não vislumbrar conduta imputável à demandada.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso.

Registro que a questão da competência do juízo brasileiro para processar e julgar a demanda já foi definitivamente dirimida em sede de recurso anterior. Este Egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar a primeira apelação nos autos (ID 8205550), anulou a sentença que havia declarado a incompetência da autoridade judiciária brasileira, determinando o regular prosseguimento do feito na origem. Logo, este ponto não se afigura controvertido na presente fase recursal.

Ultrapassado tal ponto, destaco que os pontos fulcrais da controvérsia recursal versam sobre a responsabilidade da companhia aérea pelo evento que impediu o embarque do autor – se overbooking ou força maior –, o dever de indenizar por danos materiais e morais, e, em caso positivo, a quantificação das indenizações.

Da Responsabilidade pelo Evento e o Dever de Indenizar por Danos Materiais
:

O autor alega a prática de
overbooking
, enquanto a ré sustenta que o voo foi cancelado em razão da pandemia de COVID-19, configurando força maior.

Registre-se que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a responsabilidade civil da empresa aérea, ora apelada, é objetiva, conforme o artigo 14, do CDC, que dispõe:

"Artigo 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A respeito da responsabilidade objetiva, Carlos Roberto Gonçalves,
in "Responsabilidade Civil"
, Editora Saraiva, São Paulo, 8ª edição, 2003, páginas 21-22, leciona:

"Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura).

Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto no art. 936 do CC, que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com inversão do onus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma excludente, será considerado culpado, pois sua culpa é presumida.

Há casos em que se prescinde totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de responsabilidade independentemente de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre a ação e o dano."

No mesmo sentido é a lição de Sérgio Cavalieri Filho,
in "Programa de Responsabilidade Civil"
, Malheiros Editores, São Paulo, 5ª edição, 2003, páginas 475:

"Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e sérvios ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos."

Além disso, no caso das empresas de transporte aéreo, por se tratar de prestação de serviço público, aplica-se a regra do artigo 22, do CDC, que dispõe:

"Artigo 22 - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único - Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código."

Adota-se, portanto, às empresas prestadoras de serviços públicos, como a de transporte aéreo, a responsabilidade objetiva integral pelos danos causados aos seus passageiros, sendo prescindível a discussão de culpa.

A parte demandada argumenta, como fundamento para afastar sua responsabilidade, que os eventos descritos pela autora foram consequência de modificações na malha viária, impostas pelas medidas de segurança adotadas no contexto da pandemia de COVID-19.

É inegável que a pandemia instaurou um panorama distinto das operações econômicas rotineiras. Contudo, para que tal situação seja reconhecida como fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade entre a deficiência na prestação do serviço e o dano correlato, impõe-se a demonstração de que a pandemia e suas repercussões práticas foram, de fato, a causa da eventual alteração de itinerário.

A pandemia não pode servir como justificativa irrestrita para eximir a responsabilidade por falhas na prestação de serviços ocorridas durante o período das restrições. A mera alegação da pandemia transfere à parte o encargo probatório de comprovar que o defeito decorreu dela, e não de outros fatores desprovidos de imprevisibilidade.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - PANDEMIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - JUROS DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. -
A pandemia provocada pelo COVID-19, por si só, não afasta a responsabilidade da companhia aérea, se ajustes provocados, implicaram em falha na prestação dos serviços de transporte e não foi prestada a devida assistência a seus clientes. - A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (L. nº 8.078/90), podendo ser afastada nas hipóteses do §3º do mencionado dispositivo legal. - Comprovada a falha na prestação do serviço da companhia aérea, não há como afastar a sua responsabilidade pelos danos materiais e morais causados aos clientes.
- O cancelamento do voo, com o consequente atraso da viagem e a falta de assistência da companhia aérea aos clientes criaram nestes uma situação de flagrante intranquilidade de espírito e abalo psicológico, ficando evidenciada a ocorrência efetiva do dano moral. - A fixação da indenização deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. - O termo inicial dos juros moratórios decorrentes da responsabilidade contratual é a citação, conforme previsto no art. 405 do Código Civil vigente. - Tendo sido os honorários de sucumbência fixados de acordo com a previsão legal (CPC, art. 85, § 2º), não há que se falar em sua alteração. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.168171-1/001, Relator (a): Des.(a) Marco Antônio de Melo, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2023, publicação da súmula em 01/02/2023).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em favor de BARTIRA DEVI PIRES CACIQUE e THALIS HUMBERTO CACIQUE CAMPOS, em razão do cancelamento de voo para o Chile, sem a devida assistência e comunicação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) verificar se o recurso da apelante viola o princípio da dialeticidade; (ii) analisar se houve inovação recursal em relação à alegação de ausência de responsabilidade por danos, sob a justificativa de compra intermediada por terceira empresa e ausência de dados dos passageiros; (iii) verificar a responsabilidade da apelante quanto aos danos causados aos consumidores. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade é rejeitada, pois a apelação da ré demonstra claramente a inconformidade com a sentença, impugnando de forma fundamentada os pontos decisórios, conforme precedentes do TJES (AC nº 0005923-05.2016.8.08.0048; Apelação nº 24140350968). A preliminar de inovação recursal é acolhida, uma vez que as alegações relativas à ausência de responsabilidade por intermediação de terceiros e falta de dados dos passageiros não foram discutidas na fase de instrução, configurando inovação vedada no âmbito recursal, conforme entendimento do STF (RE-AgR nº 1.451.413).
No mérito, ficou comprovada a falha na prestação do serviço pela apelante, que não prestou assistência adequada aos consumidores após o cancelamento do voo. A justificativa de reestruturação da malha aérea em razão da pandemia de COVID-19 não afasta a responsabilidade da empresa, configurando-se fortuito interno
. A ré não demonstrou a efetiva comunicação do cancelamento aos passageiros, nem apresentou provas suficientes para excludentes de responsabilidade. O dano moral foi corretamente reconhecido, diante do abalo sofrido pelos autores, e o valor fixado em R$ 8.000,00 para cada autor é proporcional à gravidade do evento, considerando os princípios de razoabilidade e moderação. Os danos materiais também foram devidamente comprovados pelos documentos apresentados, totalizando R$ 3.694,44 referentes às passagens canceladas e R$ 396,00 relativos aos exames laboratoriais exigidos pelo Chile para ingresso no país. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando as razões apresentadas são suficientes para impugnar a sentença. A inovação recursal é inadmissível quando novas alegações não foram discutidas nas fases processuais anteriores. A responsabilidade objetiva da empresa aérea não é afastada pela reestruturação de malha aérea decorrente da pandemia, devendo ser garantida a assistência adequada aos consumidores. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 20; CPC/2015, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0005923-05.2016.8.08.0048; TJES, Apelação nº 24140350968; STF, RE-AgR nº 1.451.413. (TJES, Apelação Cível nº 5014722-14.2022.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, julgado em 17/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIRO MENOR . AUSÊNCIA DE PROVA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E DOS MOTIVOS DO CANCELAMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO . MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - Não há evidência de que a companhia aérea procedeu com a regular ciência do cancelamento do voo aos responsáveis da passageira menor, com a necessária antecedência, o que constitui falha na prestação dos serviços; -
Argumentação de que o cancelamento do voo seria decorrente da pandemia Covid-19, mostra-se totalmente genérica e está desprovida de qualquer documentação comprobatória dessa circunstância, tratando-se, portanto, de um caso de fortuito interno, resultante do próprio risco da atividade da Apelante, o que não afasta sua responsabilidade como prestadora de serviço e a incidência do CDC ao caso em exame
; - De acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, depois da caracterização e identificação dos danos e sua extensão, bem como a análise de precedentes jurisprudenciais acerca do tema, impõe-se modificar a sentença no sentido de minorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-AM - AC: 06418705320218040001 Manaus, Relator.: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 16/06/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2023)

No presente caso, a requerida não se desincumbiu de seu ônus processual, uma vez que não apresentou qualquer documentação que detalhe as razões do cancelamento, tampouco comprovou a existência de alguma determinação ou diretriz emitida pela agência reguladora do setor que tenha impactado de maneira concreta e específica o voo contratado pelo autor.

Adicionalmente, cumpre ressaltar que, ao oferecer e comercializar a passagem, a companhia aérea assume os riscos inerentes a eventuais falhas na prestação do serviço.

Com relação aos danos materiais, o julgador primevo fundamenta no sentido de que
“[...] a companhia aérea comprova nos autos que efetivou o reembolso assim que solicitado pela agência de viagem estrangeira na qual o autor adquiriu suas passagens, em dinheiro, ou seja, da mesma forma que foram compradas as passagens, em consonância com a norma jurídica”
.

A despeito de tal argumento, bem como das alegações trazidas pela recorrida em sede de contrarrazões, o fato é que o apelante, conforme documento acostado à fl. 32, apresentou o comprovante de pagamento de uma nova aquisição de passagens aéreas com destino ao Brasil no valor equivalente a R$ 4.993,03 (quatro mil e novecentos e noventa e três reais e três centavos), ao passo que o
print
da tela sistêmica colacionada pela apelada não possui o condão de de combater os fatos narrados pelo recorrente, já que se trata de prova unilateral, não sendo possível assegurar-se a sua idoneidade.

A jurisprudência pátria, nesse sentido, vem decidindo:

RECURSO INOMINADO - AVIAÇÃO - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CANCELAMENTO DO VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. Sentença de parcial procedência em relação a 123 Milhas – Indenização por danos materiais (R$ 10.367,22) – Extintiva em relação a Azul Linhas Aéreas . Recurso da parte requerente – Cerceamento de defesa - Dispensa de instrução probatória – Extinção relativa a Azul –
Tela sistêmica ineficaz para sustentar restituição do preço aos autores - Responsabilidade objetiva - Cancelamento do voo -
Obrigação de realocação em voo próximo – Inobservância das normas regulamentares da ANAC - Dano moral configurado. Inconformismo parcialmente acolhido – Inocorrência de cerceamento – Prova documental suficiente à composição regular da lide – Defesa da Azul apresentada em 18/07/2023 – Sentença proferida em 03/10/2023 – Lapso suficiente para eventual impugnação de documento e realização de contraprova – Narrativa de prestação defeituosa do serviço prestado pela Azul - Reembolso do valor das passagens pela 123 Milhas sem condão de eximir a Azul da responsabilidade pelos fatos - Subsistência da sua legitimidade passiva para o mérito - Afastamento da extinção - Responsabilidade objetiva e solidária – Fortuito interno evidenciado - Falha na prestação do serviço devidamente caracterizada - Dano moral configurado – Atraso com repercussão na programação dos autores – Chegada ao destino com um dia de atraso - Necessidade de várias providências - De outra banda, suficiência financeira para as despesas extras - Contorno adequado das intercorrências – Dano extrapatrimonial de menor monta - Valor alinhado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade no importe de R$ 2.000,00 para cada autor. Sentença parcialmente reformada com afastamento da extinção relativa a Azul - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10034056420238260020 São Paulo, Relator.: Mônica Soares Machado, Data de Julgamento: 04/12/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/12/2024)

RECURSOS INOMINADOS - AÉREO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA - VIAGEM NACIONAL - PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - INSURGÊNCIAS DE AMBAS AS PARTES -
INFORTÚNIO ATRIBUÍDO À REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - FORTUITO INTERNO - CANCELAMENTO INCONTROVERSO - NECESSIDADE DE PERNOITE PARA EMBARQUE NO DIA SEGUINTE - ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA - PRINT'S DE TELAS SISTÊMICAS INADMISSÍVEIS COMO PROVA PORQUE UNILATERAIS - DANO MATERIAL EVIDENTE
- ABALO ANÍMICO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO MAJORADA A PATAMAR ADEQUADO AOS PARÂMETROS DESTA TURMA DE RECURSOS - SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO - ILÍCITO CONTRATUAL - RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E DA COMPANHIA AÉREA DESPROVIDO. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50083303420228240082, Relator.: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 15/06/2023, Primeira Turma Recursal)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . RECURSO DA RECLAMANTE. PLEITO DE REFORMA E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE.
CANCELAMENTO DE VOO PREVIAMENTE AGENDADO SEM AVISO PRÉVIO – ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO. SITUAÇÃO QUE NÃO ISENTA A COMPANHIA AÉREA DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA MATERIAL DEVIDA – DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N . 400/2016. TELAS SISTÊMICAS COLACIONADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO QUE NÃO SÃO CAPAZES DE COMPROVAR A OFERTA DE ALIMENTAÇÃO OU HOSPEDAGEM – PROVA UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA RECONHECIDA
. RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO PLEITEADO PELA AUTORA – ART . 373, INCISO II, DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SITUAÇÃO FÁTICA QUE ULTRAPASSOU OS LIMITES DO ABORRECIMENTO – ATRASO DE NOVE HORAS PARA A CHEGADA NO DESTINO FINAL – ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE – DESCASO EVIDENTE. QUANTUM FIXADO COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 0007808-42.2023.8 .16.0030 Foz do Iguaçu, Relator.: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 02/12/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/12/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de Indenização por danos materiais e morais. Transporte aéreo. GOL Linhas Aéreas . Atraso de voo doméstico. Saída de Maringá(PR) para Aracaju (SE), com conexão em São Paulo (SP). Atraso de quase 10 horas no aeroporto em São Paulo/SP. Assistência com alimentação não comprovada . Data prevista de chegada 13/03/2021, desembarque final apenas no dia 14/03/2021.
Dano material. Ausência de prova de assistência ao consumidor. Tela sistêmica . Documento unilateral que precisa ser corroborado com outros elementos probatórios que demonstrem a veracidade dos dados insertos pela empresa em seus cadastros. Reparação devida no valor de R$ 59,70, referente a alimentação
. Dano moral. Retardo na chegada do passageiro ao seu destino final . Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Quantum majorado de R$ 3.000,00 para R$ 4 .000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes desta Corte. Honorários devidos ao advogado da parte autora majorados de 10% para 12% a título de recursais . RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJ-SE - AC: 00240317920218250001, Relator.: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 10/06/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Ademais, apenas para efeito de argumentação, mesmo que a recorrida tenha alegado ter reembolsado o valor à agência de viagens Rumbo, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a eventual falha da agência no repasse do valor ao consumidor não exime a companhia aérea de sua responsabilidade perante o passageiro, de forma que o consumidor não pode ser penalizado pela ineficiência da cadeia de serviços.

Portanto, diante das considerações acima expostas, impõe-se o ressarcimento dos danos materiais suportados pelo recorrente.

Do Dever de Indenizar por Danos Morais
:

Com relação aos a esse ponto, destaco que, em recentes oportunidades, o C. STJ tem firmado entendimento no sentido de que
“na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida”
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Ainda segundo a referida Corte Superior,
“as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.”
(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

No caso vertente, a frustração de uma viagem internacional planejada, especialmente em período de festividades de final de ano com a família, e o atraso de 13 dias para a chegada ao destino, com a necessidade de arcar com nova passagem, extrapolam o mero aborrecimento e configura um dano à dignidade do passageiro.

Ademais, essa conduta da recorrida em cancelar o voo do recorrente, conforme comprovado nos autos, comprometeu a programação de férias há muito tempo realizada, de modo que, no meu entender, os danos morais são inquestionáveis.

Por derradeiro, entendo que o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela proporcional e razoável se consideradas as particularidades do caso em voga, notadamente o transtorno que decorre do fato de que o recorrente foi surpreendido, quatro dias antes da viagem programada, com a informação de que seu voo havia sido cancelado, o que ensejou, frise-se, a perda de dias de convivência com sua família e de suas férias.

Dessa feita, a indenização no importe arbitrado atende ao critério bifásico elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressaltando-se, nessa toada, que o valor está em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO MATERIAL E DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL.
FIXAÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
6. Amparado nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo pelos parâmetros utilizados em outros precedentes deste Tribunal, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparação dos danos morais sofridos por cada um dos passageiros, não fazendo sentido fazer diferenciação quando o passageiro viaja sozinho ou com sua família, na medida que deve ser aferido e fixado com base no sofrimento de cada vítima.
7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 5008607-74.2022.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. DATA 29/08/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MAJORADA EM R$ 5.000,00.
DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A AUSÊNCIA DE PROVAS IMPORTA NO NÃO RESSARCIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O cancelamento de voo, que acarreta o atraso considerável de chegada no destino e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros a ensejar indenização por danos morais.

2. O quantum indenizatório deve ser capaz de reduzir o abalo sofrido pelo ofendido e ainda coibir a prática de atos semelhantes pelo ofensor, para tanto, a fixação do importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, afigura-se equânime.
3. O dano material não se presume, devendo ser, efetivamente, comprovado, mediante recibos, notas fiscais, a fim de ensejar eventual ressarcimento. 4. Na ausência de efetivas provas a demonstrar as despesas e os gastos materiais sofridos, mister o afastamento do dever de ressarcir. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES. AC 0004652-28.2019.8.08.0024. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 11/09/2023)

Ante o exposto,
conheço
da apelação e
dou-lhe provimento,
para reformar a sentença recorrida
,
consequentemente,
julgar procedente a pretensão autoral
e condenar a requerida
SOCIÉTÉ AIR FRANCE
ao pagamento de: (i) danos materiais, no valor de R$ 4.993,03 (quatro mil, novecentos e noventa e três reais e três centavos), cujo valor deverá ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar do desembolso, pelo INPC/IBGE, e de juros de mora a contar da citação, devendo o valor, a partir desta data, ser acrescidos apenas da taxa selic, que engloba correção monetária e juros de mora; e (ii) ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência da taxa selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (art. 406, CC/02).

Com a reforma da sentença, verifica-se a sucumbência da requerida, ensejando a sua responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios, estes que ora fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, já considerado o trabalho recursal.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/07/2025 às 13:48:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57800104072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.